Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724734-02.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: OLIVEIRA PAES E CONVENIENCIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SICOOB CREDFAZ – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de OLIVEIRA PÃES E CONVENIÊNCIA LTDA: “Trata-se de ação pelo Procedimento Comum onde pretende a Parte Requerente a cobrança de valores devidos pelo Réu. Todavia, verifico que este Juízo é absolutamente incompetente para o conhecimento e processamento do feito. Isso porque A Parte Requerida encontra-se domiciliada na cidade satélite de Ceilândia - DF e a propositura da ação nesta Circunscrição Judiciária Especial de Brasília constitui evidente embaraço ao exercício do direito de defesa que lhe é assegurado pela legislação vigente, especialmente os artigos 1o e 6, VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR DEMANDADO FORA DO SEU DOMICÍLIO. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Está sedimentado na jurisprudência o entendimento de que, quando o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta, passível de sofrer controle judicial ex officio. 2. A filosofia adotada no CDC, estampada no art. 6o, inciso VIII, é a facilitação da defesa da parte hipossuficiente em Juízo, trata-se de preceito de natureza híbrida, pois quando a demanda for proposta contra consumidor, a competência territorial será absoluta e comportará declínio de ofício. Porém, nas causas em que o consumidor for autor, será relativa, sem a possibilidade de declaração de incompetência de ofício pelo juiz. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante. (Acórdão n.847053, 20140020238904CCP, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/01/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 97) Ante o exposto, declino, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia - DF. Encaminhem-se os autos para distribuição no foro mencionado, com as cautelas de estilo. (...) SICOOB CREDFAZ opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID n.o 161150379 que verificou ser este juiz absolutamente incompetente para o conhecimento e processamento do feito, uma vez que a Requerida é domiciliada na cidade satélite de Ceilândia / DF e a propositura nesta Circunscrição deixa evidente o embaraço ao exercício do direito de defesa que lhe é assegurado nos termos do art. 1o e 6o, inciso VIII, ambos do CDC. Alega o Embargante, em suas razões, que a decisão foi omissa quanto à situação fática dos autos, porque não se trata de relação consumerista, mas de obrigação societária. O pedido, na inicial (ID n.o 161035644, pág. 10) trata de condenação ao pagamento da proporção do rateio das perdas oriundas do exercício de 2018 da ex-SICOOB CREDILOJISTA, no valor de R$ 5.735,80. Decido. Sem razão o Embargante. A decisão de incompetência embargada fundamentou-se no CDC. Isso porque as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras e, dessa maneira, se submetem ao Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, publicação recente, 14/11/2022, da Jurisprudência em temas do TJDFT: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre as cooperativas de crédito e os cooperados. Nos termos do artigo 18, § 1o, da Lei 4.595/1964, a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, assim, equipara-se às instituições financeiras. (grifei). Trecho de ementa: "(...) 3. A tese da recorrente de que por tratar-se de cooperativa de crédito não integraria o sistema financeiro e afastaria a aplicação da legislação consumerista não merece prosperar. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas de crédito ao oferecerem crédito aos cooperados, equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do CDC, consoante Súmula 297 da citada Corte. 4. À luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundos de fraude ou delito praticado por terceiro." (grifamos) Acórdão 1606100, 07636442120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Súmulas: Enunciado 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Enunciado 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Acórdãos representativos: Acórdão 1624006, 07165876320198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 18/10/2022; Acórdão 1611477, 07113234220218070005, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJe: 13/9/2022; Acórdão 1607911, 07392990720198070001, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022; Acórdão 1422373, 07086390220218070020, Relator: ANA CANTARINO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Dispositivo Posto isso, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a decisão embargada de ID n.o 161150379.” O Agravante sustenta que a ação tem por objeto o pagamento do rateio das perdas verificadas no exercício de 2018 da cooperativa incorporada, à qual era associado o Agravado, não se tratando de relação consumerista. Acrescenta que não pode haver pronunciamento de ofício de incompetência relativa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para manter a competência. Preparo recolhido (IDs 48140640 e 48140641). É o relatório. Decido. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. Ressalvada a hipótese do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, o juiz não deve exercer ex officio o controle da incompetência territorial, mesmo no campo das relações de consumo. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem processual e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator